Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706564-46.2023.8.07.0011 RECORRENTE: LUYS HENRYK FERREIRA SA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. FORMALIDADES LEGAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO APLICADO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que aplicou aos réus as penas de 7 anos e 4 meses de reclusão, além de 17 dias-multa, no regime inicial fechado, e 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. A Defesa pleiteia a absolvição, a desclassificação para o crime de furto, a exclusão da majorante e a revisão do critério matemático. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes para a condenação; (ii) avaliar a regularidade do reconhecimento por fotografia; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto; (iv) analisar o critério matemático adotado na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas foram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, pela confissão parcial dos réus e pelas imagens captadas pelo sistema de monitoramento do estabelecimento. 4. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 5. É incabível a desclassificação do crime de roubo para o de furto ou a exclusão da majorante do concurso de agentes, se restou demonstrado o liame subjetivo e a repartição de tarefas na execução do crime. O fato de a ameaça ter sido realizada pelo corréu não autoriza a desclassificação do crime de roubo para furto, tendo em vista a adoção, pelo Código Penal, da teoria unitária (ou monista). 6. O critério matemático aplicado, consistente na adoção da fração de 1/8 entre o intervalo das penas para cada uma circunstância judicial negativada, é aceito pela jurisprudência e deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Apelações não providas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 226, inciso II, Código de Processo Penal, sustentando que o pedido absolutório merece ser acolhido, diante da nulidade da prova obtida por reconhecimento pessoal tomado sem a observância dos critérios legais; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, sob o fundamento de que as provas carreadas para os autos são insuficientes à edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo; c) artigo 157, § 2o, do Código Penal, defendendo a exclusão da majorante relativa ao concurso de pessoas, uma vez que não restou demonstrada a existência de vínculo subjetivo entre os agentes. Argumenta, também, que não houve violência ou grave ameaça contra a vítima, razão pela qual requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 226 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: O reconhecimento fotográfico e pessoal realizado observou as formalidades do art. 226 do CPP, sendo corroborado por outros elementos probatórios durante a instrução processual, como depoimentos da vítima e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório. (AgRg no HC n. 955.577/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Embora seja obrigatória a observância aos requisitos do art. 226 do CPP, a condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial. No caso, a condenação levou em conta todo o conjunto probatório, destacando o fato de o recorrente ter sido encontrado "ainda em poder de uma máquina fotográfica das vítimas, com a qual efetuou registros fotográficos logo após o crime” (AgRg no REsp n. 2.180.699/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 157, § 2o, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o réu LUYS aderiu à conduta do roubo e contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, fornecendo maior segurança aos corréus. A repartição de tarefas e a comunhão de desígnios entre os assaltantes na subtração são suficientes para caracterizar o concurso de agentes. Portanto, o fato de o réu LUYS não ter sido o autor das ameaças à vítima MARIA CECÍLIA não permite a desclassificação do crime de roubo para o de furto” (ID 67259973). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029